Tribunal: TJDFT
Processo: 0049492-29.2009.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSE. OPOSIÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. VÍCIO. SANÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. APRECIAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. REQUISITOS ANALISADOS. AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. IMPERATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TABELA. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA.
1. O erro material verificado na sentença pode ser corrigido após manifestação da parte, seja por requerimento ou por embargos de declaração, ou pelo julgador, de ofício, conforme prevê o art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil. Trata-se de vício sanável que não enseja a nulidade da decisão.
2. A perquirição dos requisitos legais necessários à reintegração de posse em sentença definitiva transitada em julgado, proferida em ação própria, faz coisa julgada material e impede a reanálise dos mesmos fatos, ainda que em autos diversos. Regra prescrita no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal e ratificada no art. 503 do Código de Processo Civil.
3. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
4. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença porquanto trata-se de matéria de ordem pública.
5. Apelação desprovida.